Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-22.2018.8.11.0109
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-22.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARESIO GRANDINI - CPF: 323.414.669-15 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ELIZABETE IDELFONSO GRANDINI - CPF: 870.930.141-00 (APELANTE), KATIA EVELINI COUTO - CPF: 034.953.061-02 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), MARIA EDNA DO COUTO - CPF: 411.155.111-49 (APELADO), EDSON PAULO DO COUTO - CPF: 621.578.331-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ARÉSIO GRANDINI (APELANTE), ARESIO GRANDINI - CPF: 323.414.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE IDELFONSO GRANDINI - CPF: 870.930.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA EDNA DO COUTO (APELADO), KATIA EVELINI COUTO - CPF: 034.953.061-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA EDNA DO COUTO - CPF: 411.155.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002647-22.2018.8.11.0109

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – NÃO REALIZADA TRANSFERÊNCIA NO PRAZO PACTUADO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA PELAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Devidamente realizada a citação e, não apresentada contestação no prazo, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presume-se a veracidade dos fatos narrados pelo autor, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002647-22.2018.8.11.0109

APELANTE: ELIZABETE IDELFONSO GRANDINI, ESPÓLIO DE ARÉSIO GRANDINI

APELADO: KATIA EVELINI COUTO, EDSON PAULO DO COUTO, ESPÓLIO DE MARIA EDNA DO COUTO

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual n. 0002647- 22.2018.8.11.0109 - cód. 79273 - Vara Única da Comarca de Marcelândia

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Elizabete Idelfonso Grandini e Espólio de Arésio Grandini.

AÇÃO
: Rescisão Contratual (cód. 79273) ajuizada por

Katia Evelini Couto, Edson Paulo do Couto e Espólio de Maria Edna do Couto em desfavor de Elizabete Idelfonso Grandini e de Espólio de Arésio Grandini.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia)
julgou procedentes
os pedidos da inicial para:
a)
declarar rescindido o contrato de permuta entabulado entre as partes em 13.10.2016, para retornar ao
status quo ante
;
b)
condenar os requeridos ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da constituição em mora, que ocorreu com o vencimento do prazo de 180 (dias) para transferência dos imóveis, e juros moratórios de 1% desde a citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

APELO
: os apelantes sustentam que não pode prevalecer a presunção de veracidade sobre os fatos, bem assim que não houve negativa de transferência do imóvel dado em permuta, que o ato não ocorreu em razão do estado de saúde e posterior morte do proprietário, porquanto seria necessário aguardar o inventário para que fosse efetivada a transferência.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para afastar os efeitos da revelia e julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação.

CONTRARRAZÕES
: Id. 113628482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002647-22.2018.8.11.0109

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Elizabete Idelfonso Grandini e Espólio de Arésio Grandini.

AÇÃO
: Rescisão Contratual (cód. 79273) ajuizada por Katia Evelini Couto, Edson Paulo do Couto e Espólio de Maria Edna do Couto em desfavor de Elizabete Idelfonso Grandini e de Espólio de Arésio Grandini.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia)
julgou procedentes
os pedidos da inicial para:
a)
declarar rescindido o contrato de permuta entabulado entre as partes em 13.10.2016, para retornar ao
status quo ante
;
b)
condenar os requeridos ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da constituição em mora, que ocorreu com o vencimento do prazo de 180 (dias) para transferência dos imóveis, e juros moratórios de 1% desde a citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A lide advém do contrato de permuta, entabulado em 13.10.2016, do imóvel urbano de propriedade dos autores apelados, localizado na Rua Luiz Cioffi, Lote 013, Quadra 041, com área de 450,00 M2 em Marcelândia/MT, objeto da matrícula 1.174 do CRI de Marcelândia/MT, com o imóvel urbano de propriedade dos requeridos apelantes, localizado na Rua das Dombéias, esquina com a Rua das Rosedas, Lote 011, Quadra 017, Zona 04, com área de 187,50 M2 em Sinop/MT, objeto da matrícula 55.826 do CRI de Sinop/MT.

Discute-se na inicial que no prazo estipulado no contrato os requeridos apelantes tomaram posse do imóvel situado em Marcelândia, todavia, recusou-se a realizar a transferência do imóvel situado em Sinop, com a justificativa na morte de Arésio Grandini e necessidade de aguardar o inventário.

Proferida sentença de procedência dos pedidos sob o fundamento de que a revelia dos requeridos implica a confissão ficta e não foi desconstituído o direito dos autores à rescisão contratual.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se é caso de afastar os efeitos da revelia decretada e reformar a sentença recorrida.

No caso, verifica-se que os requeridos, aqui apelantes, apesar de devidamente citados e ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentaram contestação no prazo e teve decretada revelia.

Assim, como não contestou a demanda, aplica-se a consequência processual correspondente, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores apelados na inicial, todavia, a presunção de veracidade não induz, por si só, a procedência da ação, porquanto desafia a análise de elementos outros, a exemplo das provas até então produzidas.

Estabelece o artigo 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Na hipótese, ficou pactuado que as partes tomariam posse dos respectivos imóveis permutados no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e realizariam a transferência nos cartórios competentes no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, também contados da assinatura do pacto, e foi fixada a multa contratual de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sucede que não restou evidenciada a impossibilidade de realizar a transferência do imóvel objeto do contrato de permuta.

A justificativa apresentada não convence, máxime porque a morte do contratante Arésio Grandini, em 29/04/2017, ocorreu em data posterior ao fim do prazo estipulado para a realização da transferência, vale dizer, 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato (13/10/2016).

Ademais, é incontroverso que os requeridos apelantes tomaram posse do imóvel situado no município Marcelândia, de propriedade dos autores apelados, fato, inclusive, afirmado nas razões do recurso:

“No prazo combinado (30 dias) a Recorrente tomou posse do imóvel permutado.

Os Recorridos deixaram transcorrer o prazo e não tomaram posse do imóvel na cidade de Sinop, POR VONTADE PRÓPRIA”. (
113628475 - pág. 5)

Os autores apelados, a seu turno, trouxeram documentos que reforçam as questões postas ao debate.

Veja-se que o contrato pactuado traz na cláusula 6ª o seguinte:

Cláusula 6ª: As partes se comprometem em assinar todos e quaisquer documentos adicionais necessários, para a respectiva transferência dos imóveis ora transacionados, quando solicitado pelas partes contratantes.

Parágrafo único: Fica avençado entre as partes que os imóveis objetos do presentem deverão ser transferidos junto aos correspondentes cartórios de registro de imóveis dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento, devendo as partes assinar todos e quaisquer documentos necessários para a respectiva transferência. (Id. 113628466 - pág. 5)

À vista disso, a presunção relativa de veracidade dos fatos deduzidos na inicial, somada ao acervo probatório, permite concluir pela culpa dos apelantes no desfazimento do contrato, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“As partes requeridas não apresentaram contestação, presumindo como verdadeiras as alegações autorais, não havendo qualquer indicação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelas partes autoras. Por tais razões, noto que os requeridos descumpriram o contrato de permuta firmado, notadamente quanto ao prazo fixado para transferência de domínio dos imóveis perante o cartório competente, o que dá azo à rescisão contratual nos termos do artigo 475 do Código Civil. (...).

Sendo assim,
fica claro que é faculdade da parte pedir a resolução do contrato quando ele não é cumprido pela outra parte e, de acordo com o texto legal, é cabível a indenização por perdas e danos se comprovado. Importante ressaltar, ainda, que essa faculdade resulta não só de previsão expressa em contrato, mas também de presunção legal de cláusula resolutiva.
(...).

Cabe analisar, então, se houve no caso concreto descumprimento que justifique a resolução do contrato pela requerida. Nesse ponto, resta absoluto o descumprimento. Portanto, se vê que os requerentes se incumbiram de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC.

Ainda,
quanto a multa rescisória verifica-se que ficou estipulado na Cláusula 8ª multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte que infringir qualquer cláusula ou disposição do contrato, ou em caso de arrependimento.

Deste modo, considerando que os requeridos deram causa a rescisão do contrato, em razão de não procederem com a transferência do domínio do imóvel permutado aos autores, entendo como devida a multa rescisória estabelecida no contrato”
. (g.n)

Logo, a resolução da avença ocasiona o retorno das partes ao
status quo ante
, com a aplicação da multa contratual, como estabelecido na sentença recorrida.

Por derradeiro, quanto ao pedido de assistência judiciária, é caso de deferimento, porque os documentos apresentados pelos apelantes reforçam a declaração de hipossuficiência (Id. 116424981, Id. 116424984).

Desta forma,
defere-se o pedido de assistência judiciária tão somente para este recurso,
com a ressalva da irretroatividade do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022